Tribunal: TJSP
Processo: 2164725-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Improcedência - Inconformismo - Não acolhimento - Não localização de bens penhoráveis e indícios de dissolução irregular da sociedade que não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica - Jurisprudência consolidada do C. STJ - Medida excepcional, que demanda prova concreta de confusão

Ementa:
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Improcedência - Inconformismo - Não acolhimento - Não localização de bens penhoráveis e indícios de dissolução irregular da sociedade que não são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica - Jurisprudência consolidada do C. STJ - Medida excepcional, que demanda prova concreta de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade da personalidade jurídica com intuito de fraudar credores - Precedentes desta C. 2a CRDE - Prova inexistente no caso - Decisão confirmada - Recurso desprovido.